Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado para realizar o pagamento da RPV, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 51476372). No ID: 49239012, o SINDIRETA requereu o cancelamento do PCT n. 0719673- 63.2023.8.07.0000, expedido em favor de ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Diante do exposto, concedo ao Distrito Federal a derradeira oportunidade para cumprir a determinação contida no despacho de ID: 48906470, sob pena de bloqueio de numerário. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 48040056 e do pedido de cancelamento do precatório (ID: 49239012) se dará posteriormente. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador